Tribunal: TJES
Processo: 5004591-52.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004591-52.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR DE ALMEIDA MATTOS
COATOR: JUIZO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004591-52.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR DE ALMEIDA MATTOS
COATOR: JUIZO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A, DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA - ES33592

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGOR DE ALMEIDA MATTOS
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Aponta como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
.

Os impetrantes alegam, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e que o decreto cautelar não foi devidamente fundamentado, baseado na possível existência de reiteração criminosa. Aduzem, ainda, excesso de prazo para formação da culpa e ressaltam as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.

Requerem, assim, a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para relaxar a prisão preventiva do paciente por excesso de prazo e/ou revogá-la por falta de fundamentação, fixando-se, se for o caso, uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Decisão que analisou e indeferiu a liminar, no ID nº 2704061.

Informações prestadas pela autoridade coatora, no ID nº 2956060.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Cleber Pontes da Silva, opinando pela denegação da ordem, no ID nº 2994913.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004591-52.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR DE ALMEIDA MATTOS
COATOR: JUIZO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A, DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA - ES33592

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

IGOR DE ALMEIDA MATTOS
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Aponta como autoridade coatora o

MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
.

Os impetrantes alegam, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e que o decreto cautelar não foi devidamente fundamentado, baseado na possível existência de reiteração criminosa. Aduzem, ainda, excesso de prazo para formação da culpa e ressaltam as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.

Requerem, assim, a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para relaxar a prisão preventiva do paciente por excesso de prazo e/ou revogá-la por falta de fundamentação, fixando-se, se for o caso, uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Em sede de informações, a autoridade
apontada

coatora esclareceu (ID nº 2947616):

“Trata-se de Ação Penal Pública, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 16, § 1º, inciso I, da Lei 10.826/03.

O acusado, conforme se extrai da denúncia, teria, supostamente, no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 13h23min, na localidade conhecida como 'Beco de Guaraciaba', na Rua Boa Esperança, Bairro Guaraciaba, Serra/ES, em estado de associação voltada ao tráfico de drogas com outro indivíduo não identificado, trazido consigo drogas, armas e munições de diversos calibres, tudo sem autorização legal ou regulamentar.

Em audiência de custódia às fls. 78/79, foi decretada a prisão preventiva do acusado com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal em 05/02/2022.

Em 03/03/2022 a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 84/89) o que, após manifestação do Ministério Público às fls. 97/98, restou indeferido, nos termos da Decisão proferida em 29/04/2022 (fls. 100/101).

Por fim, a denúncia foi recebida nesta data.”

Pois bem.

Extrai-se da exordial acusatória, constante no ID nº 2671716, que, no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 13:23, na localidade conhecida como Beco de Guaraciaba, Serra/ES, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando receberam determinação através do serviço de inteligência do 6º Batalhão para averiguarem denúncia anônima de suposto crime de tráfico de drogas. Ao se dirigirem ao local, flagraram dois indivíduos armados entrando de maneira suspeita em uma região de mata e, no intuito de realizarem a abordagem, conseguiram deter um dos indivíduos, identificado posteriormente como sendo o ora paciente, Igor de Almeida Matos.
Em revista pessoal foi apreendida uma pistola .9mm com numeração raspada, uma submetralhadora de fabricação artesanal calibre .380, 75 munições de calibre 9mm, 53 munições de calibre .380, 23 munições de calibre .38 e 02 carregadores alongados de submetralhadora calibre .380, além de 644 pinos contendo substância análoga à cocaína, bem como a quantia de R$2.347,00 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais) em espécie.

A Defesa pleiteia o reconhecimento de excesso de prazo para formação da culpa, sob alegação de que o paciente encontra-se preso há 115 (cento e quinze dias), sem o início da instrução processual.

É cediço que os prazos para a conclusão da instrução criminal não possuem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (STJ - HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019, grifo nosso). É pacífico o entendimento de nossos Tribunais que devem ser sopesados outros elementos que podem dilatar o prazo processual, sem, contudo, caracterizar a coação ilegal, notadamente caso não se demonstre no feito a ocorrência de desídia judicial.

Depreende-se dos autos, atentando-me às informações prestadas de praxe, que o paciente foi preso em flagrante em 04 de fevereiro de 2022, sendo submetido à audiência de custódia, na qual fora decretada a prisão preventiva do acusado com fulcro nos arts. 312 e 313 do CPP. A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 03 de março do corrente ano, que após manifestação do
parquet
, restou indeferido, consoante decisão exarada em 29 de abril de 2022.

Em seguida, em 19 de julho de 2022, a denúncia foi recebida, estando pendente no momento a apresentação de resposta à acusação para, apresentadas as respostas preliminares, prosseguirem os autos conclusos para fins do art. 397 ou art. 399, ambos do CPP. Dado o andamento processual, observa-se que o processo vem seguindo seu trâmite regular.

Sendo assim, não se constata mora estatal na persecução criminal, em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da própria investigação, ou de culpa do Estado persecutor, de modo que não se vê demonstrada qualquer ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

Nesta senda, colaciono recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

6. A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210049647, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

Prosseguindo, no tocante à alegada inexistência de requisitos para a prisão preventiva e da inidoneidade da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, também não merece prosperar o pleito defensivo, eis que cristalina a presença dos pressupostos legais para manutenção da medida constritiva de liberdade em desfavor do paciente.

Observa-se, conforme documentos juntados no ID nº 2671711 e 2671714, que tanto a decisão que decretou, quanto a que registrou a necessidade de manutenção de prisão cautelar restaram suficientemente fundamentadas.

O douto juízo
a quo
expôs os motivos particulares do caso pelos quais entende a necessidade da prisão, indicando as circunstâncias que permeiam o delito, bem como os registros pretéritos que o paciente ostenta na órbita criminal, destacando que o indiciado já fora submetido à audiência de custódia em outra oportunidade por delito da mesma espécie, retornando à prática delituosa de mesma espécie, com apreensão de quantidade expressiva de drogas, de modo que a prisão cautelar se mostra necessária para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Logo, evidente o
periculum libertatis
no caso concreto.

Novamente, reexaminando a prisão, ressaltou a presença de prova mínima de materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, próprios desse momento processual, notadamente nos depoimentos dos agentes responsáveis pela captura e na constatação preliminar da natureza entorpecente da substância apreendida em poder do acusado.

No que concerne ao
periculum libertatis
, salientou o
modus operandi
em que o crime foi cometido, bem como os antecedentes criminais dos quais o acusado já foi condenado ou responde pela prática de diversos crimes, inúmeros em razão de tráfico de drogas, que expõem a necessidade de acautelamento para resguardo da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Aliás, em que pese a alegação de inexistência de prova da materialidade e de indícios de autoria, é cediço que, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria e materialidade delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Nesse sentido, o c. STJ: “
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).
” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Dessa maneira, conclui-se que fora apresentada motivação concreta e particular acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, inciso IX, da CF/88 e em pleno atendimento à linha perfilhada pela jurisprudência dominante das Cortes Superiores, não podendo, portanto, ser considerada nula por fundamentação inidônea.

Aliás, o posicionamento prevalente na colenda Corte Superior em casos semelhantes é de que a continuidade delitiva dos crimes, a par do
modus operandi
empregado, demonstra um prognóstico de recidiva criminosa, dado que, como ressaltado pelas instâncias antecedentes, contribui para evidenciar o
periculum libertatis
:

4. Ao que se tem dos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e o acórdão que a ratificou afirmaram a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstraram satisfatoriamente a necessidade da medida extrema em razão do elevado risco de reiteração delitiva - o paciente tem contra si duas condenações pela prática de delito da mesma espécie, além de figurar como investigado em inquérito que apura a prática de associação criminosa, a indicar a prática delitiva como meio de vida.
(STJ - HC n. 492.018/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019).

No mais, registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias que envolvem o fato concreto, bem como o fato do acusado estar respondendo por outro delito da mesma espécie, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

Em harmonia, têm-se os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

De igual forma, urge consignar que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como é o presente caso. Nesse sentido:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Por fim, mister ressaltar que a gravidade concreta do ilícito impõe trazer à baila o princípio da confiança no juízo natural. Este, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime no local de sua ocorrência, inegavelmente dispõe de melhores condições para avaliar a conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício:

[...] Como é cedido, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao principio da confiança no juiz de 10 grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. 3. Quanto à alegação de violação do principio da presunção de inocência, tal princípio não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como a suspensão dos direitos políticos, o que não se afigura no presente caso. 4. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão da persecução penal, observa-se que o processo tramita de forma célere, pois se encontra no fim de sua instrução criminal, possuindo apenas quatro meses de ajuizamento da exordial acusatória. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 00251996420198080000; 2ª C.Cr.; ReI. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/11/2019; DJES 02/12/2019) (nosso grifo).

Também a douta Procuradoria de Justiça, pelas palavras do Dr. Cleber Pontes da Silva (ID nº 2994913), posiciona-se pela denegação da ordem:

“Nesse contexto, conclui-se pela inexistência de constrangimento ilegal decorrente da carência de fundamentação idônea ou ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, não constituindo as supostas condições pessoais favoráveis do paciente fundamento apto a alicerçar seu pedido de liberdade. (...).

Observa-se, para mais, que o feito não se encontra estagnado, pelo contrário, a autoridade coatora tem empreendido os esforços necessários para o bom andamento do processo, já tendo sido recebida a denúncia e determinada a citação do paciente. Dessa maneira, não se vislumbra, nesse momento, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTS.

33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 16, § 1º DA LEI Nº 10.826/03. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO CRIMINAL ANTERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. Não se constata mora estatal na persecução criminal, em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da própria investigação, ou de culpa do Estado persecutor, de modo que não se vê demonstrada qualquer ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração em que consiste o
periculum libertatis
.

4. No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada, tendo o douto juízo ressaltado as circunstâncias que permeiam o delito, bem como os registros pretéritos que o paciente ostenta na órbita criminal, destacando que o indiciado já fora submetido à audiência de custódia em outra oportunidade, retornando à pratica delituosa da mesma espécie, com apreensão de quantidade expressiva de drogas, de modo que a prisão cautelar se mostra necessária para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Logo, evidente o
periculum libertatis
no caso concreto.

5. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

6.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...) (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

7. Como é cedido, ante a gravidade concreta do ilícito, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juízo de primeiro grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Precedentes TJES.

8.

Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5004591-52.2022.8.08.0000, em que é paciente IGOR DE ALMEIDA MATTOS, sendo autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA SERRA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.